Tribunal: TJSP
Processo: 2289097-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cumprimento de sentença. Impugnação parcialmente acolhida. Devidos honorários advocatícios mesmo com o acolhimento apenas parcial. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sucumbência recíproca. Recurso de apenas uma das partes. Sem possibilidade de compensação. Ônus que a regra de tratamento isonômico das partes não exclui, dado que também o ente público

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cumprimento de sentença. Impugnação parcialmente acolhida. Devidos honorários advocatícios mesmo com o acolhimento apenas parcial. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sucumbência recíproca. Recurso de apenas uma das partes. Sem possibilidade de compensação. Ônus que a regra de tratamento isonômico das partes não exclui, dado que também o ente público está sujeito a igual imposição. Código de Processo Civil, artigo 85, §§ 1o e 7o. Honorários advocatícios a cargo dos exequentes, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, que são fixados em quinze por cento do excesso de execução. Recurso provido.